Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0707265-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA PACIENTE: EDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF Sustenta o embargante que “a decisão” de ID 24446124 é omissa porque não apreciou os pedidos feitos no agravo interno interposto. E, ao determinar a remessa dos autos ao parquet, o relator “decidiu de forma parcial ao sugerir, para não dizer quase determinar ao Ministério Público ‘a interposição de recurso contra o acordão’” (ID 24476844, p. 3). Acrescenta que não existe previsão jurídica para que acórdão seja modificado de ofício por decisão monocrática, cabendo tal competência aos Tribunais Superiores, mediante provocação. Afirma que o paciente encontra-se preso, conforme ata da audiência de custódia realizada em 27.3.21. Por fim, pede a habilitação da Ordem dos Advogados do Brasil como amicus curiae. Saliente-se, de início, que a impugnação é de mero despacho, que não contém qualquer cunho decisório. Confira-se: “Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para ciência do acórdão, para que, se o caso, interponha recursos que entenda cabíveis quanto ao acórdão da Turma no HC, acórdão que laborou em erro ao conceder a ordem ao fundamento de excesso de prazo para oferecer denúncia, quando, na verdade, o paciente não se encontra preso.” Limitou-se, o despacho, dar vista à d. Procuradoria para ciência do acórdão, com observação sobre o erro ocorrido no julgamento. Não determinou – e nem poderia – que a d. Procuradoria interpusesse recurso. Saliente-se que, no dia do julgamento, logo após o relator dizer que iria conceder a ordem, o i. Procurador de Justiça, presente no julgamento, tentou alertar a Turma para o erro, oportunidade, inclusive, que um dos julgadores salientou que deveria usar dos embargos de declaração. E, no momento em que aquela d. Procuradoria tiver vista dos autos, será intimada do agravo interno interposto pelo ora embargante, pois, antes de exercer juízo de retratação, deverá o relator intimar o agravado a apresentar resposta ao agravo interposto (art. 265, § 2o, do RITJDFT). E o agravo interno é julgado pelo colegiado, não pelo relator. Daí porque não há qualquer omissão a ser sanada – não é o momento processual para se manifestar sobre o agravo interno. Não houve modificação do acórdão. Limitou, o relator, a suspender a expedição do alvará de soltura. E o fez porque o paciente não se encontra preso. E, caso tenha sido depois da decisão do relator, por óbvio, que o quadro fático é outro, e não o que levou a concessão da ordem. Com efeito, por erro – em parte induzido pelo impetrante -- concedeu-se a ordem ao fundamento de que o paciente se encontrava preso há mais de 4 (quatro) meses sem que oferecida a denúncia. Acontece que o paciente encontrava-se foragido, e não preso. O habeas corpus foi cadastrado, pelo impetrante, como de réu preso, e todas as informações e alegações contidas na inicial eram de que estava preso. E as informações nada disseram a respeito. Só depois da concessão da ordem é que descobriu que o paciente estava foragido e não preso. E a decisão que suspendeu a expedição do alvará de soltura (ID 24430638) foi objeto de impugnação por meio de agravo interno, que será apreciado pelo colegiado. Se a Turma reformá-la, o alvará de soltura será expedido e o paciente – que, ao que consta, foi preso depois do julgamento do habeas – será colocado em liberdade. Sobre a intervenção da OAB como amicus curiae, o art. 138 do CPC/15 restringe a nova modalidade de intervenção de terceiros aos casos de relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da matéria, o que não é a hipótese. Ademais, se a causa envolve apenas direitos individuais, sem potencial de gerar efeito multiplicador, não se admite a intervenção da OAB como amicus curiae. Nesse sentido, precedente do e. STJ: “Não estando o presente recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos e nem se incluindo na hipótese de multiplicidade de demandas similares a demonstrar a generalização da decisão, não há previsão legal para a inclusão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB na condição de amicus curiae, notadamente porquanto em discussão direito individual ao recebimento de verba advocatícia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na PET no AREsp 151.885/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/09/2012, DJe 04/02/2013). Rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do despacho de ID 24446124. Brasília-DF, 30 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES